Tribunal: TJBA
Processo: 0303108-13.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303108-13.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

APELADO: FABIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CLARA ARAGAO PADILHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Fundação municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, operário de campo, no período de abril de 2003 a fevereiro de 2012, reconhecendo a nulidade da contratação por desrespeito ao art. 37, IX, da Constituição Federal e condenando os réus ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com indeferimento das demais verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações; (iii) determinar as consequências jurídicas da contratação irregular, especialmente quanto ao direito ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional; (iv) verificar a necessidade de observância do regime de precatórios; e (v) aferir a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária somente é admitida para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo nula quando utilizada para suprir demanda permanente da Administração.

4.

A manutenção do vínculo por mais de nove anos consecutivos, mediante sucessivas renovações, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nos Temas 916 e 551 da repercussão geral, reconhece o direito ao levantamento do FGTS e, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, também às férias acrescidas do terço constitucional.

6.

A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta a incidência das teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal quando configurada contratação temporária irregular.

7.

O direito ao FGTS é assegurado mesmo em vínculos administrativos irregulares, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

8.

A discussão acerca do regime de precatórios deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, conforme o valor apurado e a legislação aplicável.

9.

Os honorários advocatícios fixados no patamar máximo legal mostram-se adequados e proporcionais diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária prorrogada de forma sucessiva e prolongada configura desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal.

2.

Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidos o FGTS e as férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos Temas 916 e 551 do STF.

3.

A definição quanto à submissão do crédito ao regime de precatórios deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

4.

Honorários advocatícios fixados dentro dos limites legais não comportam redução quando observados os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX, e art. 100; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.06.2017 (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJBA, Reexame Necessário nº 0000588-06.2010.8.05.0078; TJBA, Apelação nº 8000110-73.2017.8.05.0090.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303108-13.2014.8.05.0113
, em que figuram como apelante
FUNDACAO MARIMBETA - SITIOS DE INTEGRACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
e como apelado
FABIO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora